Tribunal: TJDFT
Processo: 0707588-28.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE DA PARTE RÉ RESTRITA À DISCUSSÃO DE DIREITO ALHEIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO BENEFICIÁRIO DA TRANSFERÊNCIA, SEM JUSTA CAUSA. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação cível interposta pela segunda ré visa à reforma da sentença de parcial procedência do pedido, em que teria sido solidariamente condenada ao ressarcimento de valores e à reparação dos danos extrapatrimoniais, em ação ajuizada por correntista/vítima de alegada fraude bancária.
2. Fatos relevantes. (i) em 7 de outubro de 2022, a parte autora teria recebido uma ligação de número desconhecido e negado suposta autorização de transação bancária; (ii) na sequência, o interlocutor relatou que iria transferir a ligação para a pessoa responsável pelo cancelamento da transação; (iii) uma hora depois, a parte autora teria descoberto, ao entrar em contato com o banco (BRB), que havia em sua conta registro de empréstimo não autorizado no valor de R$25.383,21 (crédito pessoal) e que R$ 8.100,00 foram debitados do seu cheque especial; (iv) no mesmo dia, às 11h12 e 11h29, a integralidade dos valores (R$31.600,00) foi transferida para conta de titularidade da segunda ré, ora apelante, na Caixa Econômica Federal; (v) ato contínuo, esses valores foram redistribuídos, por meio de diversas transações bancárias (PIX), para outras contas de titularidade da segunda ré e do terceiro réu; (vi) a sentença afasta a responsabilidade do banco (BRB) por culpa exclusiva de terceiro (capítulo não impugnado pela parte autora) e condena o segundo e o terceiro réus, solidariamente, ao ressarcimento de tais valores e danos extrapatrimoniais fixados em R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a apelante possui legitimidade recursal para impugnar capítulo da sentença relativo à responsabilidade do banco (BRB); (ii) se a Justiça Estadual seria competente (ou não) para processar e julgar a demanda; (iii) se a apelante possui legitimidade passiva; (iv) se a parte apelante seria responsável (ou não) pelo ressarcimento dos valores à parte autora; e (v) se estaria configurado fato gerador de danos extrapatrimoniais e a sua estimativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade recursal exige interesse jurídico direto, de forma que a parte apelante não teria legitimidade para discutir as variantes sobre a aplicação do “golpe” bancário e a responsabilidade bancária na relação jurídica estabelecida entre a parte autora e o banco réu (BRB). Cumpre observar que a própria parte interessada (autora), não teria interposto recurso sobre esse capítulo e teria requerido, em contrarrazões, a manutenção da sentença. Temática recursal não conhecida.
5. A Caixa Econômica Federal não integraria o polo passivo desta ação, nem teria sido acionada para responder a alegada fraude perpetrada por terceiros, de forma que não se justificaria o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Ademais, os efeitos (extra)patrimoniais do ilícito decorrente da alegada fraude bancária teriam ocorrido no Distrito Federal, o que firma a competência da justiça local para processar e julgar a presente demanda (CPC, art. 53, inc. IV, “a”)
6. A legitimidade passiva é aferida à luz das alegações iniciais, bastando a verossimilhança da afirmação de que a apelante teria recebido, em sua conta, valores oriundos da alegada fraude.
7. O ingresso dos valores na conta da apelante, sem causa jurídica legítima e sem comprovação exauriente de nova fraude que justificasse o recebimento e o repasse do numerário, caracteriza enriquecimento sem causa e impõe o dever de restituição.
8. A responsabilidade pelo ressarcimento é independe da apuração de culpa da parte apelante na origem da fraude, sendo suficiente a demonstração do benefício patrimonial indevido.
9. Nesse viés, aquele que receber o que não lhe era devido ou se enriquecer à custa de outrem, sem justa causa, deverá restituir o que foi indevidamente auferido, de forma que o beneficiário do crédito indevido (ainda que por erro do remetente ou fraude antecedente) deverá devolver os valores, porque não poderia se beneficiar injustamente de um valor que não lhe pertence (CC, arts. 876 e 884).
10. O recebimento, a manutenção e a movimentação de valores sem justa causa, aliados à necessidade de ajuizamento da ação para reaver o prejuízo, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano extrapatrimonial (CC, art. 12).
11. O valor fixado a título de reparação dos danos extrapatrimoniais (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica do instituto.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação parcialmente conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovida.
------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186, 876, 884 e 927; CPC, arts. 18, 53, IV, “a”, 373, 932, III, 85, §11, e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1817062, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, Dje. 04.03.2024; acórdão 1811472, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, Dje 26.02.2024; (acórdão 1745679, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 29.08.2023; acórdão 1658483, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, Dje. 08.02.2023; acórdão 1887497, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 13.07.2024; acórdão 2062802, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, DJe: 09.12.2025.